Tribunal: TJES
Processo: 0000256-39.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-39.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MAIS INTENSA PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE – SÚMULA 231 DO STJ – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere ao argumento de que
n
ão fora efetivad
a
a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada,
deveras, como registrado na sentença impugnada, fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

3.
Quanto ao emprego da arma de fogo, sua comprovação se revelou inconteste em razão do claro depoimento de uma das vítimas em juízo, que revelou que o apelante fora um dos autores do roubo que, inclusive, lhe apontou a arma a direcionou graves ameaças.

Quanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A palavra de uma das vítimas em juízo não destoou de declarações prestadas na esfera policial, e ainda,
“à
luz do entendimento da jurisprudência pátria, a palavra das vítimas afirmando que o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo constitui prova suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena contido no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois não se faz necessário a apreensão do artefato e realização de exame pericial”.
(TJ-ES - APL: 00260942220168080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA). (Supremo Tribunal Federal STF; HC 115.519; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Apenas para registrar destaca-se que fora utilizada fração benéfica em favor do apelante quando da aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, e, quanto a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fora utilizada a fração de 2/3 por imposição legal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DIAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo a seu tempo interposto, mantendo os termos da sentença prolatada pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES/ES
,
que, nos autos da ação penal originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de roubo com implementação de concurso de agentes e emprego de arma de fogo - por três vezes, e corrupção de menor.

Também como dito, aduz o embargante que o julgado se projetou com omissão relevante,

notadamente quanto ao argumento recorrente deduzido para que fosse aplicada a atenuante decorrente da confissão
.

Pois bem.
Em que pese tais alegações, entendo que o recurso não deve prosperar, senão vejamos:

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MAIS INTENSA PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE – SÚMULA 231 DO STJ – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere ao argumento de que
n
ão fora efetivad
a
a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada,
deveras, como registrado na sentença impugnada, fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

3.
Quanto ao emprego da arma de fogo, sua comprovação se revelou inconteste em razão do claro depoimento de uma das vítimas em juízo, que revelou que o apelante fora um dos autores do roubo que, inclusive, lhe apontou a arma a direcionou graves ameaças.

Quanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A palavra de uma das vítimas em juízo não destoou de declarações prestadas na esfera policial, e ainda,
“à
luz do entendimento da jurisprudência pátria, a palavra das vítimas afirmando que o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo constitui prova suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena contido no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois não se faz necessário a apreensão do artefato e realização de exame pericial”.
(TJ-ES - APL: 00260942220168080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA). (Supremo Tribunal Federal STF; HC 115.519; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Apenas para registrar destaca-se que fora utilizada fração benéfica em favor do apelante quando da aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, e, quanto a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fora utilizada a fração de 2/3 por imposição legal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.

Como visto, o acórdão embargado se revelou extremamente claro ao dispor sobre a impossibilidade de redução de pena à luz da confissão, eis que, repita-se,
fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.